Tribunal: TJMT
Processo: 1020041-40.2023.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020041-40.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOANA ALVES DA ROCHA - CPF: 985.401.221-20 (APELANTE), JOAO RAFAEL MACHADO BIASIBETTI - CPF: 847.378.400-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), IGOR CLECIO XAVIER - CPF: 004.701.790-23 (ADVOGADO), IGOR CLECIO XAVIER - CPF: 004.701.790-23 (ADVOGADO), JOANA ALVES DA ROCHA - CPF: 985.401.221-20 (APELADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO Nº: 1020041-40.2023.8.11.0015

RELATOR:
DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

APELANTE(
S): JOANA ALVES DA ROCHA e CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO(
S): OS MESMOS

Ementa:
APELAÇÕES.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
PRELIMINARES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA.
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS.
LIMITAÇÃO À
TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença da 2ª Vara Cível de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário. A sentença declarou a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (22% ao mês e 987,22% ao ano), determinou sua limitação à taxa média de mercado (5,70% ao mês e 94,57% ao ano), autorizou a capitalização, reconheceu a descaracterização da mora e condenou a ré à restituição simples dos valores pagos a maior, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As
questões em discussão
são
: (i) verificar a existência de nulidades na sentença
por ausência de fundamentação,
cerceamento de defesa
ou violação à
dialeticidade
recursal
; (
ii
) examinar a validade da taxa de juros contratada e a adequação de sua limitação à taxa média de mercado; (
iii
) definir se é cabível a substituição do índice de correção monetária (INPC) pelo IGP-M e a fixação de honorários advocatícios com base na equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença está devidamente fundamentada, com base em dispositivos legais e precedentes, atendendo ao art. 489 do CPC. A alegação de ausência de fundamentação não se sustenta,
pois
os fundamentos foram expostos de forma clara e específica quanto à controvérsia dos autos.

Não houve cerceamento de defesa, pois a matéria debatida é essencialmente jurídica e documental. A prova oral requerida mostrou-se impertinente à análise da legalidade dos encargos contratuais, sendo legítima a opção do juízo pelo julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do CPC.

Rejeita-se a preliminar de ausência de
dialeticidade
recursal, uma vez que a apelação impugna especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando o inconformismo da parte com os critérios de correção monetária e fixação dos honorários.

Os juros remuneratórios pactuados (22% ao mês e 987,22% ao ano) revelam flagrante abusividade, por ultrapassarem em mais de 500% a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central. A jurisprudência do STJ, consolidada no
REsp
1.061.530/RS, autoriza a revisão quando verificada discrepância relevante entre a taxa contratada e a taxa média de mercado.

O nicho de atuação da CREFISA, voltado a consumidores de alto risco, não legitima a imposição de encargos desproporcionais, especialmente diante da vulnerabilidade da consumidora e da ausência de justificativa técnica para a onerosidade excessiva.

É legítima a aplicação do INPC como índice de correção monetária, por refletir com maior precisão o custo de vida e a desvalorização da moeda, sendo o mais adequado à natureza da demanda consumerista. O IGP-M não é adotado pelos tribunais em hipóteses semelhantes.

Não há cabimento na fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º do CPC, pois o proveito econômico é determinado e mensurável. A regra do art. 85, §2º, deve prevalecer, impondo-se a fixação do percentual sobre o valor obtido na condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

A existência de taxa de juros remuneratórios superior em mais de 500% à média de mercado justifica sua limitação com base nos princípios do CDC e na jurisprudência do STJ.

A atuação em nicho de alto risco não afasta a incidência do controle de abusividade sobre cláusulas contratuais bancárias.

O INPC é o índice de correção monetária adequado para ações de repetição de indébito de natureza consumerista.

A fixação dos honorários advocatícios por equidade exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 85, §8º, do CPC, não se aplicando quando o proveito econômico é definido e mensurável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CDC, art. 51, IV; CPC/2015,
arts
. 85, §§2º e 8º, 370, 489, 1.010, II, 355, I. CC/2002, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.518.721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 29.04.2024,
DJe
02.05.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1004142-55.2022.8.11.0041,
Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 25.02.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1029298-74.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
JOANA ALVES DA ROCHA e CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Bancário ajuizada por
JOANA ALVES DA ROCHA
, que julgou parcialmente procedente a ação, declarando a abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato de empréstimo firmado entre as partes, determinando sua redução à taxa média de mercado de 5,70% ao mês e 94,57% ao ano, autorizada a capitalização, e condenando a requerida à restituição, de forma simples, do valor pago a maior, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

A Apelante, JOANA ALVES DA ROCHA, sustenta que, embora louvável a decisão ao reconhecer a abusividade dos encargos contratuais, o juízo deixou de fixar a incidência do índice IGP-M sobre a repetição dos valores pagos indevidamente pela parte autora.

Além disso, requer que os honorários sucumbenciais sejam fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando que o percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico corresponderia a aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais), quantia que não se mostra razoável diante da complexidade e do trabalho desenvolvido.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que a sentença seja reformada para: (i) determinar a aplicação do IGP-M como índice de correção dos valores a serem restituídos; e (
ii
) fixar os honorários sucumbenciais com base na equidade.

A Apelada CREFISA S/A apresenta suas contrarrazões em ID 272530064, arguindo, preliminarmente, ofensa ao princípio da
dialeticidade
recursal e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso interposto por JOANA ALVES DA ROCHA.

Por sua vez, a Apelante CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS argui as seguintes preliminares: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (
ii
) nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (
iii
) inépcia da inicial por constar pedido genérico.

No mérito, insurge-se contra a sentença que limitou os juros contratados, argumentando que a decisão ignorou a particularidade da atividade da instituição, voltada a públicos de alto risco. Defende a inexistência de abusividade nos encargos contratuais, bem como que a aplicação da taxa média do Banco Central como critério exclusivo para aferir a abusividade é inadequada e contrária à jurisprudência do STJ.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A Apelada JOANA ALVES DA ROCHA apresenta suas contrarrazões em ID 272530062, pelo desprovimento do recurso da CREFISA S/A.

Dispensado o parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(
S): JOANA ALVES DA ROCHA e CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO(
S): OS MESMOS

VOTO – PRELIMINAR

Anulação da Sentença por Ausência de Fundamentação

A Apelante CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS assevera que a sentença deve ser anulada por ter sido proferida sem fundamentação mínima e sem análise pormenorizada do caso.

Revisitando o ato sentencial, tenho que o argumento não merece amparo.

Isso porque a referida sentença se apresenta suficientemente baseada em dispositivos infraconstitucionais que refletem a melhor aplicação do direito ao caso em exame, assim como em entendimentos jurisprudenciais e súmulas.

Ademais, ainda que a Apelante afirme que a sentença é genérica a ponto de não observar as peculiaridades da demanda, não aponta quais seriam as alegadas peculiaridades que destoam do que foi decidido.

Pelo que se extrai, a sentença expõe, de forma suficiente, os fundamentos que formam a convicção do julgador e mostra-se pertinente ao caso examinado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ARTIGO 489 DO CPC – AUSÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 489 do CPC/15.

Sentença mantida, recurso desprovido.

(TJMT – 1001400-88.2017.8.11.0055, Relator: YALE SABO MENDES, Julgamento: 19/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Publicação: 29/07/2021) (grifo nosso)

Dessa forma,
rejeito
a prejudicial de mérito.

É como voto.

Cerceamento de Defesa

A Apelante CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS assevera que houve cerceamento de defesa por ter sido a sentença proferida de forma antecipada, sem prévio saneamento e atenção à necessidade de dilação probatória.

Revisitando os autos, verifico que não houve cerceamento de defesa.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, como destinatário da prova, controlar sua produção, podendo indeferir diligências consideradas inúteis, protelatórias ou desnecessárias à formação de seu convencimento.

No presente caso, trata-se de ação revisional de cláusulas contratuais, com foco na alegada abusividade de encargos financeiros previstos em contrato de empréstimo firmado entre as partes. A controvérsia, portanto, é essencialmente jurídica e documental, centrada na análise do próprio instrumento contratual, já devidamente juntado aos autos pela parte autora.

A eventual oitiva das partes ou testemunhas, como solicitado pela Apelante em contestação, não tem o condão de infirmar ou complementar os elementos necessários à aferição da legalidade das cláusulas contratuais ou da suposta abusividade dos encargos, os quais estão claramente descritos no instrumento contratual. Assim, qualquer prova oral se mostraria impertinente ao objeto da lide e, por isso, indevida.

Importante ressaltar que a ausência de dilação probatória não configura cerceamento de defesa, quando o juiz, de forma fundamentada, entende que as provas já constantes dos autos são suficientes para formar seu convencimento, como autorizado pelo artigo 355, inciso I, do CPC.

Dessa forma, cabe ao julgador determinar as provas necessárias à instrução do feito, “indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Sobre o tema,
Marinoni
,
Arenhart
e
Mitidiero
ensinam que:

“Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a
provar.”

(In: Código de Processo Civil comentado. 5. ed. ver., atualizada e
ampl
. – São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao juiz, diretor do processo, cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Desta forma, compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a
controvérsia.”

(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo).

Portanto, sendo o contrato o elemento central de prova e já presente nos autos, não se justifica a reabertura da fase instrutória ou a designação de audiência de instrução, mormente para fins de oitiva de partes ou testemunhas, cuja produção se revela desnecessária ao julgamento da causa.

Rejeito,
portanto, a preliminar de cerceamento de defesa
.

É como voto.

Dialeticidade
Recursal

Nas contrarrazões, a CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS afirma que o recurso de apelação de JOANA ALVES DA ROCHA não impugna especificamente os termos da sentença, violando, assim, o princípio da
dialeticidade
recursal e comprometendo sua admissibilidade.

Contudo, não verifico tal ocorrência.

A
dialeticidade
recursal decorre da necessidade de o Apelante impugnar especificamente os pontos da sentença que entende merecerem reforma. Em outras palavras, exige-se que os argumentos apresentados no recurso guardem pertinência direta com o que foi decidido na sentença recorrida, demonstrando a insurgência do Apelante.

Segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”, in
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I –
os nomes e a qualificação
das partes;

II –
a
exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova
decisão.”

Fazendo um cotejo entre o recurso e a sentença proferida, verifica-se pertinência entre os argumentos e os fundamentos da decisão. Ambos os debates circundam o contrato de empréstimo pessoal, razão pela qual não se verifica a alegada violação ao princípio da
dialeticidade
recursal.

Ademais, ainda que as razões recursais reproduzam a tese já apresentada na exordial, tal fato não leva, necessariamente, à inadmissibilidade do recurso, sendo suficiente que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no presente caso.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.

IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à
dialeticidade
recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II,
do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada
(v.g.
AgRg
no
AREsp
832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016,
DJe
13/5/2016).

(...)

(
AgInt
no
AREsp
1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
01/09/
2017)”
(grifo nosso)

Nesse mesmo sentido, caminha a jurisprudência deste Tribunal:

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADAS – MÉRITO – JUNTADA DE DOCUMENTO ANTIGO COM O RECURSO – ART. 435, CPC – IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO – PROTESTO INDEVIDO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não impõe, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Os documentos juntados com o recurso são datados de período anterior ao ajuizamento da ação e, portanto, já estavam à disposição da parte requerida no momento da contestação, o que impossibilita que sejam considerados documentos novos, nos moldes do art. 435 do CPC, máxime porque não houve demonstração da existência de justo motivo que impedisse a juntada no momento oportuno.

O abalo de crédito provocado por protesto indevido ou pela inclusão errônea em cadastros de restrição de crédito configura dano moral in
re

ipsa
, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, ainda que se trate de pessoa jurídica.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(N.U 1013865-22.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)

Analisando o recurso, verifica-se com clareza as insurgências havidas por parte da Apelante, de modo que não há que se falar em violação ao princípio da
dialeticidade
recursal.

Rejeito
, portanto, a preliminar de ausência de
dialeticidade
recursal.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
JOANA ALVES DA ROCHA e CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Bancário ajuizada por
JOANA ALVES DA ROCHA
, que julgou parcialmente procedente a ação, declarando a abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato de empréstimo firmado entre as partes, determinando sua redução à taxa média de mercado de 5,70% ao mês e 94,57% ao ano, autorizada a capitalização, e condenando a requerida à restituição, de forma simples, do valor pago a maior, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

Nas razões recursais, a instituição financeira sustenta a validade do contrato celebrado entre as partes, defendendo a regularidade da cobrança dos
encargos contratuais, sob o argumento de que refletem o maior risco de inadimplência e os elevados custos operacionais inerentes à sua atividade.

Por sua vez, a Apelante Joana Alves da Rocha requer a reforma parcial da sentença, pleiteando: (i) a aplicação do índice IGP-M para correção monetária dos valores a serem restituídos a título de repetição de indébito; e (
ii
) a alteração da forma de arbitramento dos honorários sucumbenciais, com sua fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Pois bem.

Na origem, trata-se de uma Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada por JOANA ALVES DA ROCHA em desfavor de CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, com o objetivo de revisar contrato de empréstimo pessoal firmado em 02/12/2019, cuja taxa de juros foi pactuada em 22% ao mês (987,22% ao ano). A autora alegou abusividade nos encargos, pedindo a limitação à taxa média de mercado do Banco Central, restituição dos valores pagos a maior, descaracterização da mora e indenização por danos morais.

A sentença reconheceu a abusividade da taxa de juros, determinando sua redução para 5,70% ao mês (94,57% ao ano), com base nos parâmetros do BACEN. Também foi determinada a restituição simples dos valores cobrados indevidamente e reconhecida a descaracterização da mora. O pedido de danos morais foi negado. A ré foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

RECURSO DE APELAÇÃO DE CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Legalidade das taxas em razão do nicho operado

No presente caso, a CREFISA sustenta que as taxas de juros bancárias devem ser calculadas com base em múltiplos fatores, como o risco de inadimplência, os custos administrativos e as características específicas do tomador do crédito. Afirma, ainda, que a “taxa média” divulgada pelo Banco Central não seria aplicável
como critério para aferição de eventual abusividade em contratos celebrados por instituições que operam em nichos de alto risco.

Todavia, ao contrário do que sustenta a Apelante, o contrato objeto da presente demanda — Contrato de Empréstimo Pessoal nº 041250020951 —
evidencia
, de forma concreta, a excessiva onerosidade imposta à consumidora, diante da aplicação de juros remuneratórios de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano. Tais percentuais superam em mais de 500% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade de crédito, conforme comprovado por laudo técnico acostado aos autos.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
1.061.530/RS, é claro ao admitir a revisão de cláusulas contratuais abusivas quando constatado que os encargos extrapolam os limites da razoabilidade, em descompasso com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual (art. 51, IV, do CDC). A jurisprudência não afasta a utilização da “taxa média de mercado” como parâmetro de aferição, autorizando o julgador a adotá-la como referencial de razoabilidade, desde que analisadas as circunstâncias específicas da contratação.

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo
REsp
nº 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy
Andrighi
,
in
verbis
:

“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente,
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (
Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (
REsp
971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. (...)

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado
”
.

No mesmo sentido, reafirmando a própria jurisprudência:

“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
" (
AgInt
no
REsp
1.930.618/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
27/4/2022). (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.518.721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 29/4/2024,
DJe
02/05/2024) (
g.n
.)

Dessa forma, constata-se que a análise do caso concreto confirma a aplicação de encargos flagrantemente abusivos, sem justificativa técnica ou econômica razoável. Ainda que a CREFISA atue em nicho específico, voltado a consumidores com maior risco de crédito, tal fato não legitima a imposição de taxas desproporcionais, tampouco a supressão dos direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, a ausência de critérios objetivos que justifiquem tamanha disparidade entre as taxas contratadas e aquelas usualmente praticadas no mercado reforça a abusividade das cláusulas, especialmente diante da vulnerabilidade da parte autora.

Por fim, a alegação de que decisões judiciais que limitam as taxas de juros prejudicariam o mercado financeiro não se sustenta,
pois
a atuação do Judiciário na repressão a cláusulas abusivas não configura afronta à livre iniciativa, mas sim efetivação da ordem econômica constitucional, conforme o art. 170 da Constituição Federal, que subordina a atividade econômica aos princípios da justiça social e da dignidade da pessoa humana.

Assim, ao contrário do que alega a Apelante, a verdadeira segurança jurídica decorre do cumprimento das normas protetivas do consumidor, sendo dever do Judiciário coibir práticas abusivas e assegurar o equilíbrio nas relações contratuais.

Nesse sentido já decidiu esta câmara julgadora em um caso semelhante:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela CREFISA S/A contra acórdão que desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença que determinou a
revisão
dos
contratos
de empréstimo pessoal, limitando as taxas de juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do entendimento firmado no
REsp
1.821.182/RS do STJ, o qual reconhece a especificidade do nicho de mercado da instituição financeira e o maior
risco
de inadimplência de seus
clientes
como justificativas para taxas diferenciadas, frente à jurisprudência consolidada sobre o
REsp
1.061.530/RS utilizada no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado fundamentou adequadamente sua decisão na jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no
REsp
1.061.530/RS, que admite a
revisão
das taxas remuneratórias quando constatada abusividade, tomando como parâmetro a taxa média de mercado.

4.
A alegação da embargante de que o
risco
da operação justificaria encargos superiores não se sobrepõe à orientação do STJ, segundo a qual não bastaria a mera alegação de
risco
, devendo ser demonstrada a abusividade em concreto
.

5.
No caso, os
contratos
celebrados apresentavam taxas de juros superiores a 500% da média de mercado, configurando onerosidade excessiva e violação ao princípio do equilíbrio contratual, justificando a limitação dos encargos ao patamar médio praticado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado já enfrentou de forma fundamentada as questões postas
. A aplicação da taxa média de mercado como parâmetro de controle da abusividade dos juros remuneratórios é legítima quando demonstrada discrepância significativa entre os valores pactuados e os
praticados no mercado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CDC, art. 51, IV; CPC/2015, art.
1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 2ª Seção, j. 22/10/2008; STJ,
REsp
1.821.182/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 11/06/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23/05/2023.

(N.U 1004142-55.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)
- Grifei

Diante de tais fundamentos, mantém-se
incólume
a sentença recorrida, por estar em plena conformidade com os elementos probatórios constantes dos autos e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO DE APELAÇÃO DE

JOANA ALVES DA ROCHA

Aplicação do IGP-M

A Apelante sustenta que os valores a serem restituídos a título de repetição de indébito devem ser corrigidos monetariamente com base no índice IGP-M, por melhor refletir a desvalorização da moeda no período.

Contudo, o referido índice não é adotado de forma reiterada pelos tribunais em hipóteses de repetição de indébito. Isso porque o IGP-M não reflete adequadamente a variação do custo de vida do consumidor médio, tampouco é considerado o indexador mais apropriado para ações de natureza consumerista ou contratual dessa espécie.

A jurisprudência majoritária tem aplicado o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) como parâmetro de correção monetária, por refletir de forma mais precisa a realidade inflacionária do país, sobretudo no que diz respeito ao poder de compra da população e à recomposição do valor real da moeda.

Ademais, não se verifica qualquer irregularidade na fixação dos juros de mora de 1% ao mês, conforme determinado na sentença, incidindo a partir da citação, nos termos do artigo 406 do Código Civil.

Nesse sentido:

AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – ACOLHIDO PARCIALMENTE – APLICAÇÃO DO CDC – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À MÉDIA DO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – SUBSITUIÇÃO DA CID PELO INPC COMO
ÍNDICE
DE CORREÇÃO MONETÁRIA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – MANTIDOS NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.

É admitida a
revisão
da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

A aplicação da taxa CDI como
índice
de correção monetária se mostra ilegal, pois, a mesma não se destina à recomposição da moeda, mas, à remuneração do capital, não podendo ser aplicada para mera atualização monetária da dívida, de modo que
deve ser substituído pelo INPC, que
melhor
reflete a desvalorização da moeda.

É vedada a comissão de permanência cumulada com outros encargos.

A capitalização de juros é considerada como encargo de normalidade, de modo que a sua abusividade, consoante visto na espécie, descaracteriza a mora do devedor.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do
CPC.

(
N.U 1005550-40.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024)

APELAÇÕES – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EM CONTRATO – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – INCOMPROVADO – MÉRITO – TARIFA DE AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ – SEGURO PRESTAMISTA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – TAXA DE JUROS DE MORA PACTUADA EM 6% AO MÊS - ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 379 DO STJ – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – NÃO CABIMENTO – PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO NESTA CORTE PELO
INPC
–
ÍNDICE
QUE
MELHOR
REFLETE A INFLAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

2. Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. (Precedentes STJ)

4. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência à título de tarifa de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.

5. Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança.

6. Se o contrato sob
revisão
não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados, não há se falar em devolução de valores.

7. A fixação de juros moratórios em percentual superior ao percentual de 1% (um por cento) ao mês representa um desequilíbrio da relação negocial que onera demasiadamente o consumidor.

8. A Taxa Selic não se trata de
índice
de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como
índice
de controle da economia,
razão pela qual afigura-se adequada a utilização do
INPC
como indexador de correção monetária, uma vez que além de ser o
índice
oficial, é o que
melhor
reflete a desvalorização da moeda
.

(N.U 1029298-74.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 02/01/2025

Dessa forma, mostra-se acertada a sentença ao condenar a Apelante à restituição dos valores pagos indevidamente, com a devida atualização monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso e com a aplicação de juros legais de 1% ao mês, a contar da citação, em consonância com a prática jurisprudencial e os princípios da razoabilidade e da equidade.

Honorários Sucumbenciais

A Apelante assevera que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando que o percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico corresponderia a aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais), quantia que não se mostra razoável diante da complexidade e do trabalho desenvolvido.

Contudo, não lhe assiste razão.

Nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor atualizado da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa. Trata-se de regra geral e objetiva, que prioriza a fixação dos honorários em percentual sobre critérios econômicos mensuráveis.

A aplicação da equidade, prevista de forma excepcional no § 8º do mesmo artigo, somente é admitida quando o valor da causa ou o proveito econômico for irrisório ou inestimável — o que não se verifica no presente caso. A causa possui valor
definido e determinado, e houve condenação com proveito econômico claro e quantificável, ainda que modesto.

A jurisprudência é firme ao condicionar o arbitramento por equidade à existência dos requisitos legais expressamente previstos no § 8º do art. 85 do CPC. Ausente qualquer demonstração de que o valor envolvido seja irrisório ou de que o proveito econômico seja inestimável, não há respaldo legal para afastar o critério percentual previsto na norma de regência.

Portanto, não há fundamento jurídico para a aplicação subsidiária da equidade na fixação da verba honorária, sendo correta a aplicação do percentual legal sobre o valor do proveito econômico obtido, conforme já decidido na sentença.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço de ambos os recursos de Apelação, interpostos por JOANA ALVES DA ROCHA e CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Na oportunidade, majoro os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025